Tribunal: TJDFT
Processo: 0725082-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725082-16.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS DANIEL LOPES BENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA. ATIPICIDADE. ARMA DE FOGO APREENDIDA. POTENCIAL LESIVO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 1. Demonstrando o conjunto probatório que o apelante portava arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, há de se ter por adequada a sua incursão nas penas do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03. 2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige a demonstração de lesão concreta ou dolo específico. 3. Não havendo dúvidas sobre o fato de o acusado ter transportado a arma de fogo, tendo dispensando-a quando na iminência da abordagem policial, correta a condenação como incurso no art. 14 da Lei 10.826/2003. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando atendidos os requisitos para a o oferecimento de acordo de não persecução penal no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação ao artigo 28-A do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ, a saber: “O acordo de não persecução penal é fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2o, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.(...) A possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Desse modo, cuidando-se de faculdade do parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, estando devidamente fundamentado o não oferecimento do acordo de não persecução penal, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal.” (AgRg no HC n. 766.663/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012